Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022106-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVANTE), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Cuidando-se, de pessoa jurídica, ainda que se encontre em liquidação judicial, inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADALBERTO J. BENEZ - ME em face da decisão monocrática deste Relator (ID 183274692) que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1002119-27.2020.811.0003, ajuizada em desfavor de EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, que revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, alega que a decisão deixou de analisar o mais importante, a inequívoca garantia da subsistência do Agravante, já que a mesma não está mais operando, pois se encontra com suas atividades encerradas e seu CNPJ suspenso, bem como juntou Certidão de Débitos Tributários, ou seja, demonstrou que tem diversas dividas e não está conseguindo honrar devido a sua inatividade empresarial e a suspensão de suas atividades.

Aduz que está passando por sérias dificuldades financeiras, e de igual modo ficou demonstrado que a Agravante não possui condições de efetuar o recolhimento das custas e taxas judiciárias sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para determinar a imediata concessão da gratuidade da justiça a parte agravante (ID 184750664).

Contrarrazões da parte agravada (ID 189085159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante quanto à manutenção, por este Relator, do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, alegando ser credora do Executado, representada pela Nota Promissória, emitida em 02 de março de 2017, com vencimento datado em 17 de março de 2017, no valor de R$ 2.959.365,97 (dois milhões novecentos e cinquenta e nove, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), já devidamente corrigido pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Face a sua hipossuficiência, pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Inicialmente, o Magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade. Contudo, a parte Executada impugnou a gratuidade, alegando que o Exequente possui plenas condições de arcar com todas as despesas do processo e honorários advocatícios.

Ao reanalisar o ponto, o Juízo singular, por entender que a parte requerente tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido.

Irresignada a parte autora interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma do decisum, aduzindo, em síntese, que a simples existência de renda não pode ser fator preponderante para comprovar a possibilidade de pagamento das custas processuais, de modo que a existência de bens e rendimentos não afasta a possibilidade de deferimento de justiça gratuita quando comprovando que a parte que a pleiteia tem despesas significativas. Por isso, sempre devem ser consideradas encargos familiares, tais como saúde, educação, número de dependentes, a faixa etária de cada um, suas necessidades, compromissos e posição social.

Ressalta que a partir do ano de 2020 a exequente/agravante é beneficiária da justiça em todos os processos em curso, vindo comprovar a inatividade da empresa e, consequentemente, a sua impossibilidade de arcar com os custos de um processo, uma vez que não vem auferindo lucro algum.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo a fim de reformar a r. decisão agravada, para restabelecer a gratuidade da justiça em favor da Agravante.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. 2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cuidando-se, de pessoa jurídica, ainda que se encontre em liquidação judicial, inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando o desacerto da decisão e pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

A declaração pura e simples de impossibilidade de pagamento das custas e das despesas processuais, ao contrário do defendido pela agravante, não autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária.

A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

Tal orientação foi cristalizada na Súmula 481⁄STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Cuidando-se, de pessoa jurídica, ainda que se encontre em liquidação judicial, inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

“(...) 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis:"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).

No caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade da agravante, pessoa jurídica, de suportar os ônus processuais.

Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear a distribuição de um processo judicial.

Sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica exige a demonstração da impossibilidade de antecipar as custas processuais. As circunstâncias da causa aliadas ao patrimônio da parte justificam a revogação da gratuidade judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 52547328020228217000 CORONEL BICACO, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira e por estar inativa.

Nesse particular, verifico que a simples inatividade da empresa não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta, não se podendo pressupor a impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGOLHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte Agravante, a decisão não merece reparos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprove seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de reavaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PRETENDIDA PELA AGRAVANTE (PESSOA JURÍDICA). PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. "Em se tratando de pessoa jurídica, deve o magistrado, visando a constatação da carência de recursos a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, ponderar as peculiaridades da situação financeira da empresa no momento da formulação do pedido, examinando, entre outros fatores, a sua inatividade, balancetes mensais etc. Ademais, a teor do enunciado pela súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. Na espécie, infere-se do caderno processual ter o supermercado agravante colacionado documentos que demonstram a auferição de lucro e ativos em valores relevantes. Assim, diante da ausência de provas aptas à demonstração da incapacidade econômico-financeira da parte requerente, a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade é medida impositiva"( Agravo de Instrumento n. 5003303-30.2019.8.24.0000, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-6-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - APL: 05001398320108240038, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. 3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados.” (STJ - AgInt no AREsp: 1995577 RS 2021/0323955-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que impliquem concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023